Tribunal: STF
Processo: HC 244992
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.470.110/SP(e-doc. 22).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, como incursos no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), e os absolveu dos crimes previstos nos arts. 288 e 333, ambos do CP (e-doc. 18, p. 19-29).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 19, p. 98-105, e e-doc. 20, p.1-11). Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido, e, posteriormente, agravo em recurso especial, estão último não conhecido pela Ministra Presidente do STJ, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus a defesa busca, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente: a) a desclassificação do delito para receptação simples; b) a fixação das penas basilares no mínimo legal; e, ainda, c) o estabelecimento do regime inicial aberto.



    5. Apresenta, em âmbito liminar e no mérito, os seguintes pleitos:



    “1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para determinar a suspensão do v. acordão condenatório e por consequência a suspenção da execução da pena. 



    a) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder a ordem de forma definitiva, determinando a anulação do processo desde a sentença condenatória. 



    b) Subsidiariamente, requer-se a concessão do presente Writ para determinar a desclassificação para o delito de receptação simples, pela falta da comprovação da habitualidade exigido na receptação qualificada. 



    c) Fixação da pena privativa de liberdade abaixo de 4 anos, aplicação do regime inicial para cumprimento da pena nos moldes do estipulado na alínea “c” do § 2º do artigo 33 do CP, ou seja, REGIME ABERTO, sem prejuízo da substituição por Penas Restritivas de Direitos”. (e-doc. 1, p. 23)



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 0107486-06.2014.8.26.0050), verificou-se certidão de baixa de recurso expedida em 11/10/2023 com a respectiva remessa dos autos à vara de origem. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, se limitou a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado, o que também demonstra a inadequação da presente medida, tendo em vista que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator